Tribunal: TJMT
Processo: 0017079-18.2014.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017079-18.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA EGIDIA UNTAR - CPF: 284.352.221-87 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR
–

ANOTAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL : 0017079-18.2014.8.11.0002

APELANTE:
ANA EGIDIA UNTAR

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Apelação
interposta

por
ANA EGIDIA UNTAR
.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta
por
ANA EGIDIA UNTAR
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para o fim de declarar a inexigibilidade da dívida relativa ao contrato nº 00934247389532, objeto dos autos, detalhada no extrato de id. 41076355 – fls. 32. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, a serem suportados a razão de 50% (cinquenta por cento) pelo autor e 50% (cinquenta por cento) pelo requerido, observada a assistência judiciária da parte autora.

APELAÇÃO
: busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver fixada indenização por danos morais, ao argumento de que a negativação se deu de forma indevida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de indenização por dano moral (Id.207558775).

CONTRARRAZÕES:
o Apelado requer o desprovimento do recurso (Id. 20755877).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material e Pedido Liminar, proposta por ANA EGIDIA UNTAR, em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Narra a inicial que a autora adquiriu um veículo, em 2011, por meio de financiamento com a apelada, contrato de n. 00934247389532. Ocorre que, por circunstâncias alheias a sua vontade, a apelante deixou de honrar com algumas parcelas, fato este que ocasionou a inclusão de seus dados nos órgãos restritivos de crédito.

O banco requerido ofereceu proposta de novação da dívida, referente ao contrato supramencionado, com vencimento para 29/05/2014, na importância de R$3.175,84 (três mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). A demandante aceitou quitar a dívida e realizou o pagamento.

Narra que em 28/07/2014, ao tentar realizar compra a prazo no comércio, teve conhecimento da negativação indevida em seu cadastro. Informa que haviam cinco negativações em seu nome. Afirma que o banco réu não realizou a retirada da negativação pela dívida que havia liquidado.

Pois bem. Verifica-se que o nome da autora estava negativado pela empresa apelada, em decorrência de débito junto a requerida.

Contudo, nota-se que a apelante realizou o pagamento do débito e seu nome permaneceu nos órgãos de proteção ao credito, mesmo com o pagamento já efetuado (Id. 41076355).

Observa-se que não é caso de reforma da sentença para fixar compensação por danos morais, porquanto, conforme se vê do demonstrativo de débito emitido pela SERASA, a apelante já tinha outras negativações preexistentes.

Assim, aplica-se ao caso a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

”Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito, não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos . Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça . Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita KriegerMartins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado. Inteligência da súmula 385 do STJ. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantenha-se a sentença nos seus devidos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024